Tribunal: TJDFT
Processo: 0754109-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em razão da contradição existente na sentença, pois considerou o estado grave de saúde da autora quando da procura do hospital particular, porém, refere-se à internação como uma opção da paciente. Afirma que a embargante procurou o hospital para uma consulta médica, sendo que seu estado acabou por evoluir e foi indicada a internação em UTI. Por essa razão requer o provimento dos Embargos de Declaração de modo a afastar a contradição apontada para declarar a responsabilidade do Estado do período de 22/11/2018 a 02/12/2018.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
4. O acórdão esclareceu que, a despeito do estado grave da embargante, o Estado não pode ser acusado de omissão no instante inicial dos acontecimentos, ou seja, desde a internação, já que a recorrida optou pela procura imediata de atendimento na rede privada de saúde. O fato de a embargante ter procurado o nosocômio particular em primeiro lugar para uma consulta, sendo posteriormente internada na UTI não é argumento para se considerar que houve contradição do julgado. Não se pode atribuir a responsabilidade da despesa à Administração Pública pela internação quando ainda não havia sequer sido cientificado acerca da situação da embargante. Por razão pela qual não prosperam os argumentos lançados nos embargos.
5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.
6. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.